Tribunal: CARF
Processo: 10880.900890/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900890/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.517 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ATOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
IPRJ.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte por outros meios para além dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a
retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto. Súmula CARF no 143. Na ausência de outros documentos hábeis e
idôneos, além daqueles já consultados nos sistemas da RFB, e da efetiva prova
da retenção, não há como reconhecer o crédito buscado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões, em relação ao conhecimento da matéria referente ao débito, o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900890/2009-93
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-52.883 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
DRJ/RPO (e-fls. 153-163), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
Na origem, tem-se a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
no 39567.53742.250906.1.7.02-2547, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no com base no lucro real, pretende compensar débitos próprios com
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000.
A homologação das compensações foi parcial, pois a autoridade (despacho decisório
e análise do crédito às e-fls. 38-45) concluiu pela existência de crédito compensável de apenas R$
1.012.707,22, em confronto com o saldo credor apurado e utilizado no ano-calendário de 2000 no
valor de R$ 1.122.515,41, conforme quadro abaixo:

Na análise do crédito (e-fls. 38-40), vê-se que o crédito diz respeito à Imposto de
renda Retido na Fonte (código 1708), onde algumas retenções foram confirmadas, enquanto
outras, detalhadas em quadro explicativo, foram confirmadas parcialmente ou não confirmadas.

Na manifestação de inconformidade, dita impugnação administrativa (e-fls. 46-
65), arguiu preliminares de cerceamento de defesa e falta de motivação da decisão, pedindo
assim, a nulidade do despacho decisório, bem como a nulidade da decisão por falta de diligência
da fiscalização para averiguação do crédito.

No mérito, defende ter direito ao crédito e fundamentou o seu pedido nos
informes de rendimentos retratados em sua DIPJ/2001. Afirmou que “diante das informações
constantes na DIPJ/2001, as quais comprovam a retenção na fonte no valor de R$ 1.122.515,41,
diante da presunção e veracidade da Declaração de Imposto de Renda da Impugnante, não
poderia simplesmente a Administração Pública glosar o crédito em questão, sem antes analisar
efetivamente o porquê das divergências.” Insurgiu-se, ainda, quanto ao valor do débito de
imposto apurado, uma vez que o valor deferido de crédito foi de R$ 1.012.707,22, enquanto o
valor solicitado foi de R$ 1.122.515,41, restando uma diferença em desfavor da Impugnante no
valor de R$ 109.808,19. Entendeu, desse modo, que eventual valor devido parte do montante
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

principal de R$ 109.808,19 e não de R$ 354.748,87, como pretendido pela Fiscalização em seu
despacho decisório. Impugna, ademais, o valor dos juros, e pugna seja adotado como termo
inicial da contagem a data de envio do PERDCOMP em 25/03/2004.

O acórdão recorrido afasta as preliminares, em síntese, pois haveria informações
disponíveis à contribuinte no e-CAC, e que o despacho decisório foi acompanhado do
detalhamento da compensação, que o integra, onde estariam os esclarecimentos quantos às
parcelas não compensadas por falta ou por parcial confirmação.

Em relação ao crédito, a DRJ esclarece que:

Primeiramente, é mister relembrar o que já foi dito acima, ou seja, que várias das
retenções informadas na composição do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte não
foram confirmadas ou foram confirmadas apenas parcialmente, conforme fls. 40 e 41, e
que por isso o valor deferido de crédito foi de apenas R$ 1.012.707,22. Se a impugnante
entende que as retenções realmente ocorreram, caberia a ela o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo
Civil.

Conseqüentemente, por ocasião do presente contencioso, a declaração de compensação
sob exame deveria estar, necessariamente, instruída com as devidas provas do indébito
tributário no qual se fundamenta.

Nesse contexto, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que em tema
de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com o
próprio, cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou
das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a
apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado e, 4a) a observância do
eventual indébito não ter sido liquidado em compensações posteriores.

No presente caso, a impugnante não realizou sequer a primeira das premissas acima
elencadas e, portanto, não conseguiu desincumbir-se de seu ônus probatório.

Quanto ao valor cobrado (R$ 357.748,87) ser distinto da mera diferença aritmética (R$
109.808,19) entre o saldo negativo pleiteado e o saldo negativo reconhecido, a
autoridade fiscal procedeu os cálculos de compensação (encontro de contas) conforme
demonstrativo “Detalhamento da compensação” (fls. 150 a 152), anexo ao Despacho
Decisório, regularmente cientificado à interessada.

Verifica-se que no referido demonstrativo foi informada a incidência de acréscimos
legais para efeitos de valoração do crédito informado em PER/DCOMP (campo
“Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R$)”), em conformidade com o art. 61
da Lei n.o 9.430, de 1996, tendo em vista ter sido o PER/DCOMP transmitido em data
posterior à de vencimento dos débitos. Portanto, daí decorre a divergência entre o valor
cobrado (R$ 357.748,87) e a mera diferença aritmética (R$ 109.808,19) entre o saldo
negativo pleiteado e o saldo negativo reconhecido. Correto o Despacho Decisório.

Por fim, ao contrário do que aduz a impugnante, não há erro no valor dos juros cobrados
no Despacho Decisório, incidentes sobre os débitos declarados e não extintos pela
compensação. Os juros neste caso devem calculados a partir da data de vencimento dos
débitos, e não da data do envio da PERDCOMP, como pretende. Além do mais, o
contribuinte não carreou aos autos qualquer demonstrativo que possa infirmar o cálculo
realizado pela Autoridade Administrativa.

Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

No recurso voluntário (e-fls. 187-195), a recorrente repete a preliminar arguida na
impugnação acerca de nulidade da decisão pela falta de diligência da fiscalização para
averiguação do crédito; e reitera o alegado equívoco relativo à diferença do débito apurada.

Afirma que, ao contrário do que entendeu a autoridade Fiscal, a diferença não
corresponderia ao valor ora cobrado isto é, R$ 357.748,87 (trezentos e cinqüenta e sete mil
setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e sim, ao valor de R$ 109.808,19
(cento e nove mil oitocentos e oito reais e dezenove centavos). Defende que a Autoridade Fiscal
constituiu aleatoriamente um suposto crédito tributário no valor de R$ 357.748,87– valor
referente ao principal -, sem sequer realizar diligências com fito de apurar o motivo de eventuais
diferenças apontadas, o que entende deveria ter sido realizado, conforme o art. 167, IV do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Em relação ao mérito, ou seja, do efetivo direito ao crédito, a Recorrente
fundamentou o seu pedido nos informes de rendimentos retratados em sua DIPJ 2001/2000.
Entende que “os informes de rendimentos são documentos que têm como principal função
comprovar o valor retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente, demonstrar o valor que o
beneficiário tem direito. Diante desses documentos, os quais estão devidamente relatados em,
sua DIPJ/2001, não cabe à Autoridade Administrativa ignorá-los sem cumprir o seu dever de
fiscalizar as informações apresentadas.”

Assevera que os valores informados como retidos e discriminados na DIPJ/2001,
constaram também nos informes de rendimentos emitidos pelas respectivas fontes pagadoras, e
que a DIPJ gozaria de presunção de veracidade, razão pela qual “as informações constantes na
DIPJ/2001 são válidas e eficazes gerando todos os efeitos previstos na legislação, dentre eles, o
direito ao crédito da Recorrente.”

Quanto ao valor do débito e aos juros, reitera ipsis litteris os argumentos da
impugnação.

Formula pedido de anulação do despacho decisório, ou, não acolhida a preliminar,
requer o conhecimento do crédito tributário constante na DIPJ 2001/2000, no montante de
R$1.122.515,41, com a posterior a homologação das compensações não homologadas. Por fim,
caso haja algum valor devido requer seja reconhecida apenas a diferença de R$ 109.808,19.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência postal do acórdão recorrido na data de 15/06/2015 (e-fl.
184), e protocolou o recurso em 14/07/2015 (e-fl. 185), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
1. Preliminar de nulidade por falta de diligência

No ponto, tendo em vista que a recorrente reiterou integralmente os argumentos
impugnatórios, sem acrescer nova fundamentação jurídica, valho-me da previsão contida no § 3o
do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida quanto à rejeição da preliminar arguida, com base na disposição regimental
supra citada, valho-me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Quanto à alegação da requerente de que a prolação do Despacho Decisório feriu o art.
167, IV do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no. 95/07,
cumpre observar que referido artigo expressa uma faculdade do Fisco e não um dever,
pois, no processo administrativo fiscal é após o Despacho Decisório e de sua ciência
que é aberto o prazo para o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade,
fase esta em que lhe é proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa,
visto que só com a manifestação de inconformidade é que se instaura o litígio entre o
fisco e o contribuinte, podendo-se, então, se falar em ampla defesa ou cerceamento dela.

Nesse sentido, com a manifestação de inconformidade o contribuinte tem a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários, bem como os
documentos que comprovem suas alegações, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas à luz da legislação tributária, a fim de ser proferida a decisão de primeira
instância administrativa.

Assim, não há qualquer mácula no despacho decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal.
Assim, rejeito a preliminar.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

2. Do mérito
a) Quanto à comprovação das retenções no ano-calendário 2000

Conforme relatado, o despacho decisório mantido pela decisão recorrida assentou
que os documentos apresentados pela contribuinte não foram capazes de comprovar a
integralidade das retenções na fonte lançadas na sua DIPJ, único documento apresentado pela
recorrente, cumpre salientar.

Com o recurso voluntário, a recorrente não acosta qualquer documento adicional
que comprove efetivamente terem havido as retenções na fonte, limitando-se a afirmar que os
valores teriam sido informados na sua DIPJ, que gozaria da presunção de veracidade.

Nem ao menos os informes de rendimentos foram acostados aos autos, o que já
poderia ter sido providenciado pela recorrente após o despacho decisório, que detalhou
especificamente quais as retenções não foram comprovadas ou foram comprovadas parcialmente,
como se observa (e-fls. 40-41):

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

Cabe destacar que a comprovação da retenção na fonte pode ser realizada por
meio de outros documentos que não os comprovantes de retenção, conforme jurisprudência
consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no
enunciado da Súmula CARF no 143, aplicável à CSLL:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos

Isso não obstante, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento, apenas
da DIPJ, que constitui declaração unilateral prestada pelo contribuinte, e que, desacompanhada
de documentos capazes de comprovar a efetiva retenção na fonte, não goza de força probante.

Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:

Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

Ora, cabia à recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos - tais como
notas fiscais e extratos bancários com o recebimento líquidos dos valores - as retenções na fonte
que levariam à diferença pretendida, por meio da indicação dos valores retidos que já não foram
considerados pela autoridade fiscal quando da análise do direito creditório.

A possibilidade de juntar novos documentos em grau recursal não afasta o ônus da
recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária1 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A teor do que se disse, ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por
outros documentos para além do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome
do contribuinte, no caso concreto não se verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão
da DRJ está correta e deve ser mantida.

Assim, o recurso não merece provimento no ponto.

b) Do débito
No ponto, tendo em vista que a recorrente reiterou integralmente os argumentos
impugnatórios, sem acrescer nova fundamentação jurídica, valho-me da previsão contida no § 3o
do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]
Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida quanto à rejeição da preliminar arguida, com base na disposição regimental
supra citada, valho-me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Quanto ao valor cobrado (R$ 357.748,87) ser distinto da mera diferença aritmética (R$
109.808,19) entre o saldo negativo pleiteado e o saldo negativo reconhecido, a
autoridade fiscal procedeu os cálculos de compensação (encontro de contas) conforme

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900890/2009-93

demonstrativo “Detalhamento da compensação” (fls. 150 a 152), anexo ao Despacho
Decisório, regularmente cientificado à interessada.
Verifica-se que no referido demonstrativo foi informada a incidência de acréscimos
legais para efeitos de valoração do crédito informado em PER/DCOMP (campo
“Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R$)”), em conformidade com o art. 61
da Lei n.o 9.430, de 1996, tendo em vista ter sido o PER/DCOMP transmitido em data
posterior à de vencimento dos débitos. Portanto, daí decorre a divergência entre o valor
cobrado (R$ 357.748,87) e a mera diferença aritmética (R$ 109.808,19) entre o saldo
negativo pleiteado e o saldo negativo reconhecido. Correto o Despacho Decisório.
Por fim, ao contrário do que aduz a impugnante, não há erro no valor dos juros cobrados
no Despacho Decisório, incidentes sobre os débitos declarados e não extintos pela
compensação. Os juros neste caso devem calculados a partir da data de vencimento dos
débitos, e não da data do envio da PERDCOMP, como pretende. Além do mais, o
contribuinte não carreou aos autos qualquer demonstrativo que possa infirmar o cálculo
realizado pela Autoridade Administrativa.
Assim, também quanto ao ponto o recurso não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital